Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727113-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RENATA DA SILVA RAMOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 100921906, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação relativa a pedido de fornecimento da medicação DUPIXENT (DUPILUMABE) 40 mg, registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Reporto-me ao relatado na decisão ID 96329007. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise da liminar foi postergada para depois da elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS e parecer do Ministério Público. O NATJUS solicitou a juntada de relatório médico atualizado, com o esclarecimento de questões, ID 97095062. Em atendimento ao requerido pelo NATJUS, a parte autora anexou novo relatório médico, ID 97358227, emitido em 07/06/21. Na Nota Técnica ID 100661637, o parecer não foi favorável à demanda. O Ministério Público, ID 100703946, oficiou de maneira desfavorável à concessão da tutela de urgência e requereu a intimação da parte autora a apresentar laudo médico circunstanciado sobre a referida Nota Técnica. A parte autora impugnou a Nota Técnica, ID 100785781. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que, segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, existem opções ao dupilumabe para o tratamento dos casos de dermatite atópica refratários à terapia padrão, tais como os fármacos imunossupressores metotrexato, ciclosporina, micofenolato de mofetila e azatioprina (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente, a saber: ciclosporina e metotrexato; Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Relatório anexado ao processo descreve que médica assistente optou por não utilizar imunossupressores (ciclosporina, metotrexato, azatioprina e micofenolato de mofetila) para tratar a paciente em virtude de potencial interação medicamentosa entre essas medicações e os antidepressivos por ela utilizados. A médica também utilizou como justificativa para o não uso dos imunossupressores o fato de que eles “podem aumentar as enzimas hepáticas, o que poderia acarretar complicação, podendo agravar ainda mais o quadro sistêmico da paciente”. Ressaltamos que este NATJUS não considerou os argumentos apresentados pela médica assistente para a não utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS como válidos, pois existem diversos antidepressivos que podem ser utilizados em concomitância com fármacos imunossupressores sem interação medicamentosa relevante, e a elevação de enzimas hepáticas secundária ao uso de imunossupressores é um evento adverso que ocorre em uma minoria dos pacientes, cabendo o seguimento com exames de rotina e avaliação clínica durante o uso. Em situações nas quais não foram tentadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, questiona-se o objetivo de programas de empresas farmacêuticas que fornecem "gratuitamente" aos pacientes fármacos de altíssimo custo (vide item2.13) não padronizados pelo SUS, criando expectativas, e depois suspendem o seu fornecimento (vide item 1.6 e documento de ID 96203057), restando ao paciente a judicialização, como única alternativa para prosseguir com seu tratamento.” 1 _ Da análise dos autos, diante da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora, havendo outras opções disponíveis no SUS. Assim, não vislumbro satisfeito o requisito do TEMA 106/STJ consistente na inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 96329007. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 97408223, na qual suscitou preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido, argumentando não estarem preenchidos os requisitos exigidos no Tema 106. Pleiteou a emissão de parecer pelo NATJUS. Em réplica, ID 98459731, a parte autora reiterou os termos da inicial. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 96329007, item 10 e seguintes, que já faculta às partes prazo para a juntada de relatório médico acerca das questões apontadas pelo parecer do NATJUS. Intimem-se.” Defende a agravante-autora que estão configurados os requisitos previstos no julgamento repetitivo do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) para fornecimento, pelo Estado, de medicamento não padronizado pelo SUS e ressalta que “um dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica previsto no item XVI, do capítulo I, é o respeito à escolha realizada pelo médico que acompanha a paciente” (id. 28439256, pág. 8). Pede a antecipação da tutela recursal “para que se determine o DISTRITO FEDERAL o fornecimento à AGRAVANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o(s) medicamento(s) DUPIXENT (DUPILUMABE) — 300 MG sob a seguinte posologia: 300 MG a cada 2 semanas (via subcutânea), nos termos da prescrição médica anexa” (id. 28439256, pág. 15). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da análise dos autos originários, conforme relatório médico da Dra. Franciane Paula da Silva, especialidade em Alergia e Imunologia, em clínica particular (id. 97399247, autos originários), a agravante-autora, com 42 anos, apresenta dermatite atópica grave; foi refratária aos tratamentos convencionais (ciclos de corticóide oral e tópico, antibioticoterapia oral e tópica, anti-histamínicos, inibidores de calcineurina tópicos), e, desde março de 2021, iniciou o tratamento com o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300mg e a melhora foi de 90%. Assim, conforme receituário (id. 96203057, pág. 2), foi prescrita a utilização do medicamento, via subcutânea, a cada duas semanas. Ainda, segundo orçamento acostado, a caixa da medicação, com 2 ampolas, custa R$ 8.900,00 (id. 96203059, pág. 3), portanto, esse seria o custo mensal do tratamento. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT assentou (id. 100661637): “2.2. Princípio Ativo: Dupilumabe 2.3. Via de administração: Via subcutânea. 2.4. Posologia: Segundo receituário médico anexado ao processo, a paciente deverá receber 300mg do dupilumabe a cada 2 semanas (ID 96203057 - Pág. 2). 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Azatioprina, metotrexato e ciclosporina. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Não existe genérico ou similar. [...] 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, existem opções ao dupilumabe para o tratamento dos casos de dermatite atópica refratários à terapia padrão, tais como os fármacos imunossupressores metotrexato, ciclosporina, micofenolato de mofetila e azatioprina (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente, a saber: ciclosporina e metotrexato; Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. [...] 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: [...] de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (grifos nossos) Diante dos elementos acima, não há relevância na fundamentação recursal quanto ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no Tema 106, notadamente, a comprovação “da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Ademais, também com base nas informações ora coligidas, não está evidenciado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora